Tribunal: TJMT
Processo: 1028121-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028121-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ADRIAN SILVA - CPF: 062.266.431-02 (APELANTE), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARVALHO LOPES - CPF: 068.033.961-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 975.218.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORAES MARQUES - CPF: 029.134.631-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 005.429.941-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL. TEORIA DA APPREHENSIO. INAPLICABILIDADE DA TENTATIVA. MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE E REAJUSTE DA PENA DE MULTA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1.o e § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em análise:
(i)
o momento consumativo do delito patrimonial;
(ii)
a aplicabilidade da causa de aumento referente ao repouso noturno ao furto qualificado;
(iii)
os critérios para fixação da pena-base e da pena de multa; e
(iv)
o reconhecimento de ofício do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

3. A consumação do furto, conforme a teoria da
apprehensio
, configura-se com a inversão da posse, ainda que temporária, sendo irrelevante a manutenção de posse pacífica e desvigiada.
In casu
, o acervo probatório demonstrou que o agente retirou a
res furtiva
da esfera de disponibilidade da vítima, inviabilizando o acolhimento do pedido defensivo.

4. A jurisprudência atual impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno nos casos de furto qualificado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade (Tema 1087/STJ). Por essa razão, exclui-se a sua incidência, cujos efeitos abrandam a reprimenda do acusado.

5. Em relação às penas-base estabelecidas para os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, mantêm-se os valores estabelecidos na sentença, pois, é cediço que o ordenamento jurídico não impõe qualquer critério estritamente aritmético para a sua fixação, podendo cada
circunstância judicial ser valorada e quantificada por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se dá na espécie.

6. No tocante à pena de multa, reajusta-se apenas aquela decorrente do delito patrimonial, à luz do princípio da proporcionalidade e nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

7. Em atuação de ofício, reconhece-se o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, uma vez que ambos foram praticados no mesmo contexto fático e sem autonomia de vontade entre as condutas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a majorante do repouso noturno e readequar a pena de multa. Atuação de ofício para reconhecer o concurso formal entre os delitos.

Tese de julgamento:

1.

A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a manutenção de posse pacífica e desvigiada, configurando-se o crime consumado.

2.

A causa de aumento de repouso noturno não se aplica ao furto qualificado.

3.

A fixação da pena-base admite valoração discricionária pelo magistrado, com observância ao critério da proporcionalidade.

4.

A pena de multa deve observar a proporcionalidade e adequação à pena privativa de liberdade.

5.

É aplicável o concurso formal entre furto qualificado e corrupção de menores quando ambos os crimes ocorrem no mesmo contexto fático e sem autonomia de vontade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4.o, incisos I e IV; CPP, art. 315, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.524.450/RJ; STJ, Tema 1087; Súmula 582/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO ADRIAN SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ADRIAN SILVA
contra a r. sentença de ID

225668719, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1028121-97.2021.8.11.0003, na qual foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
109 (cento e nove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §1.o e §4.o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em concurso material.

Nas razões recursais disponíveis no ID 225668729, o recorrente almeja, exclusivamente em relação ao delito patrimonial, a
desclassificação da conduta para a forma tentada
, ao argumento de que não houve a inversão da posse da
res furtiva
, bem como vindica
a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno
, à luz do Tema Repetitivo 1.087 do STJ. No tocante à ambas as infrações penais, requer a
readequação da pena-base
, a fim de que o acréscimo perfectibilizado observe a fração ideal de 1/6, a incidir sobre o mínimo legal, assim como postula
o reajuste da pena de multa
, com fulcro no princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 225668737, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso defensivo, tão somente a fim de que seja afastada a majorante do repouso noturno, por se tratar de delito patrimonial perpetrado na forma qualificada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 235772167, opina pelo
provimento parcial
do recurso
interposto, seguindo o raciocínio adotado nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que
PAULO ADRIAN SILVA
foi
denunciado
(ID 225668198) e
condenado
(ID 225668719) pela prática do crime previsto no
artigo 155, §1.o e §4.o, incisos I e V do Código Penal,
pois, no dia
08 de janeiro de 2021
, por volta das 22h30, na residência localizada na rua A87, no bairro Sagrada Família, na Comarca de Rondonópolis – MT, em unidade de desígnio com um adolescente, valendo-se do repouso noturno, da escalada e do rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em roupas, sapatos, aparelhos celulares, eletroeletrônicos, produtos de higiene pessoal, dentre outros itens, pertencentes à vítima
Ricardo Oliveira da Silva
[
FATO 01
].

O recorrente também foi
denunciado
(ID 225668198) e
condenado
(ID 225668719) pela prática do crime previsto no
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, pois, nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço,
corrompeu e facilitou
a corrupção do adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
, com ele praticando o delito patrimonial [
FATO 02
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, a dupla escalou o muro do imóvel, de aproximadamente 3,2 metros de altura, rompeu as hastes da cerca elétrica e promoveu o arrombamento da janela, tudo a permitir o acesso ao interior da residência.

Ocorre que os vizinhos perceberam o deslinde da ação ilícita e acionaram a polícia, a qual compareceu no logradouro indicado e capturou o ora recorrente já do lado externo de imóvel, com parte dos objetos subtraídos, atuação esta que não se deu em desfavor do inimputável, que conseguiu empreender fuga.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de desclassificação do delito patrimonial para a forma tentada:

A defesa sustenta que a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a abordagem policial se deu enquanto ainda se encontrava no interior da residência da vítima, inexistindo, assim, a inversão da posse dos objetos.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, a vítima
Ricardo Oliveira da Silva
afirmou
extrajudicialmente
que o delito patrimonial realizado no âmbito da sua residência se deu mediante arrombamento da janela, assim como destacou que
todos os objetos subtraídos do local foram apreendidos em um terreno baldio, situado ao lado do imóvel
(ID 225668194 - Pág. 17).

Tais declarações tornaram-se prova irrepetível, em razão do falecimento do ofendido e, portanto, capazes de influir na convicção do julgador, nos termos dispostos no art. 155 do Código de Processo Penal, além do que ressaíram corroboradas por outros elementos de prova.

Sob o crivo do contraditório
, o policial
Rodrigo Moraes Marques
afirmou que a equipe policial
ingressou na residência da vítima
para proceder a varredura e, nessa ocasião,
não

havia indivíduo algum no seu interior
. Seguindo as informações ali obtidas e procedendo o rastreamento dos sinais deixados pelos agentes,
conseguiu localizá-los em terreno situado no fundo da residência, ainda na posse dos objetos pertencentes à vítima,
dando ensejo à adoção de medidas necessárias (Relatório de Mídia de ID 225668725).

Em idêntica toada, o policial
Fábio Souza Santana
mencionou
em juízo
que os infratores acessaram o imóvel da vítima por meio de escalada, refletida na ação de pular o muro de proteção, assim como narrou que
eles foram encontrados deitados no chão, dentro de um terreno baldio, com matagal, existente no fundo da residência da vítima
(Relatório de Mídia de ID 225668725).

Destarte, ao revés do sustentado pela defesa,
o acervo probatório atesta que
houve a inversão da posse da
res furtivae
para o apelante
, com a consequente retirada dos bens

do âmbito de disponibilidade do proprietário, de modo que,
ainda que o agente não tenha desfrutado da posse de forma mansa e pacífica
, em razão da célere atuação policial, configurou-se em sua plenitude o delito de furto,
cuja
consumação prescinde ainda que os bens saiam da esfera de vigilância da vítima
.

A teor do que preceitua a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores, o crime de furto se consuma no exato momento em que há a inversão da posse da coisa da esfera de disponibilidade da vítima em favor do agente,
mesmo que tal posse não seja
mansa, pacífica e desvigiada e ainda que imediatamente sucedida por perseguição ou dure por breve espaço de tempo
, como é no caso concreto.

A propósito, não foi outra a tese firmada pela Terceira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.524.450/RJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.
3. Delimitada a
tese jurídica
para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”.
(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015) – Destaquei.

No mesmo sentido dispõe,
mutatis mutandis
, o enunciado de
Súmula n.o 582
do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
. – Negritei.

Não é outra a jurisprudência consolidada neste e.
TJMT
:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o delito de Furto quando a res furtiva passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período
,
independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime
; assim,
havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

Cumpre registrar que, a despeito de a tese defensiva se amparar nas declarações judiciais do recorrente
PAULO
, estas no sentido de que os objetos da vítima não foram retirados da residência, em razão da chegada dos policiais (Relatório de Mídia de ID 225668725), é certo que se trata de narrativa isolada nos autos, cujo teor não tem o condão de suplantar os demais elementos, notadamente diante da relevância probatória atribuída às palavras da vítima e dos policiais militares atuantes do fato.

Com tais considerações, uma vez constatada a consumação do crime de furto, mostra-se
inviável operar a desclassificação
para a modalidade tentada.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório.

2.

Da exclusão da qualificadora referente ao repouso noturno:

A defesa almeja a exclusão da causa de aumento referente ao período de repouso noturno, ao argumento de que a sua incidência é de todo incompatível com o delito de furto qualificado, nos termos da atual jurisprudência.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.o do Código de Processo Penal, o qual, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo.

Por subsistirem outros pedidos relacionados à dosimetria penal, os seus efeitos serão aplicados em tópico autônomo.

3.

Das dosimetrias penais:

Neste ponto, a defesa almeja a retificação das penas-base impostas para os delitos de furto e de corrupção de menor, mencionando que o aumento aplicado destoa do critério sugerido pelo ordenamento jurídico, consistente na incidência da fração de 1/6 sobre o mínimo abstratamente previsto no tipo penal.

Sem razão
, contudo.

3.1.

No tocante ao
crime de furto qualificado
, vislumbra-se que o magistrado
a quo
desabonou os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime
, somando, por cada uma delas, o valor de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Por oportuno, colaciono breve excerto da fundamentação adotada,
in verbis
:

“(...) 35. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo uma vez que possui
duas condenações transitadas em julgado que não se prestam para reincidência
. (...) 38. Quanto às circunstâncias há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
repouso noturno, concurso de agentes e rompimento de obstáculos,
incisos I e IV, §4o e §1o do art.155, sendo que utilizo rompimento de obstáculo para qualificar o crime,
o repouso noturno como causa de aumento e o concurso de agentes para elevar a pena base
. (...) 43. Assim, considerando a presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base acima do mínimo legal,
qual seja, 4 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento dez 131 dias-multa!”
(sic – ID 225668719 - Pág. 6)
.

Tal como mencionando pela defesa, o acréscimo não reflete a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena abstrata mínima, contudo, como é cediço, este não se trata do único parâmetro sugerido pelo ordenamento jurídico, que persiste
prestigiando a discricionariedade motivada do julgador
, assim como
convalidando o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador.

Nesse sentido:

“(...) IV - Conforme o entendimento deste Tribunal,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei)”.
(STJ - AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto,
a fixação da pena privativa de liberdade se deu com base na livre convicção do julgador
e, nesse viés, vislumbra-se elementos concretos para justificar a sua atuação.

Isto porque, nos antecedentes criminais foram destacadas a existência de
duas ações penais
em desfavor do recorrente, enquanto nas circunstâncias do crime, para além da
migração da qualificadora referente ao concurso de pessoas
já perfectibilizada, é possível
acrescentar na fundamentação o fato de se tratar de crime perpetrado durante o repouso noturno
.

Com efeito, o aumento de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
por cada circunstância judicial ressai devidamente justificado, além do que não se mostra desproporcional à espécie, sendo
de rigor mantê-lo
.

Já no que se refere à
pena de multa
, denota-se que a sua fixação
extrapolou
as balizas adotadas para fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reajustada, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT
, cujo teor ora colaciono,
in verbis
:

“(...) A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Procedendo a nova materialização da
reprimenda do crime de furto
, na primeira fase da dosimetria penal, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses
de reclusão, e
reajusto
a pena de multa para
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, persistem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com incidência da fração de 1/3, que resulta na pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
,
quantum
o qual ganha
definitividade
, diante da exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno.

3.2.

Em relação ao
crime de corrupção de menor
, o magistrado
a quo
desabonou tão somente os antecedentes criminais do agente, somando
09 meses de punição ao valor mínimo previsto no tipo penal
, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) 52. Registra antecedentes criminais, conforme certidão em anexo uma vez que possui
duas condenações transitadas em julgado que não se prestam para reincidência.
58. Assim considerando presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 9 meses de reclusão e 12 dias multa. (...) 60. Reconheço a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, inseridas no art.65, I e III, d do CP. Ausente agravantes, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/3 passando a dosá-la em
1 anos e 2 meses de reclusão e 8 dias multa
”.
(sic – ID 225668719 - Pág. 7) – Destaquei.

Nos termos já destacados, o aumento reflete o critério discricionário do julgador, cujos termos
não se mostram arbitrários ou desproporcionais
, na medida em que a existência de
duas ações penais
em desfavor do recorrente demonstra a sua inclinação à criminalidade e, principalmente, a ineficácia ressocializadora de custódias e penas anteriormente impostas, a exigir maior rigor estatal em condutas futuras.

Com efeito, mantenho a pena privativa de liberdade imposta na r. sentença, bem como a pena de multa, que, neste processo de dosimetria penal, observa o princípio da proporcionalidade e os termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

4.

Atuação de ofício – Reconhecimento do concurso formal entre os delitos:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado reconheceu o concurso material entre as infrações penais, procedendo a somatória das sanções.

Ocorre que o acervo probatório demonstra que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Ou seja, o réu perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente”
. (STJ, AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020) – Destaquei.

Nessa toada, por se tratar de
duas infrações penais
, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado [
02 anos e 10 meses de reclusão
], que totaliza a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

À luz do art. 72,
caput
, do Código Penal, em se tratando de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, razão pela qual impõe-se ao recorrente o total de
24 (vinte e quatro) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Permanece inalterado o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, bem como as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ADRIAN SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de excluir a causa de aumento referente ao repouso noturno e retificar a pena de multa imposta pelo delito patrimonial.
De ofício
, reconheço o concurso formal entre os crimes, reajustando a pena final do apelante para

03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
,

calculados unitariamente no mínimo legal,
sem
alteração dos demais pontos da sentença proferida pelo
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1028121-97.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024